Tribunal: CARF
Processo: 11030.000614/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000614/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.317 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA TRITÍCOLA ERECHIM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Somente se consideram isentas do PIS as receitas de vendas efetuadas com o
fim específico de exportação quando comprovado que os produtos tenham sido
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000614/2008-16
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.317 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000614/2008-16

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de análise e controle de PER/DCOMP transmitido em
08/11/2007 relativo ao segundo trimestre de 2005 (PIS não-cumulativo - mercado
externo), totalizando o valor de R$ 8.817,13 (fls. 02/03).
A Seção de Fiscalização diligenciou no sentido da verificação da legitimidade do direito
ao ressarcimento pleiteado, tendo anexado documentos e produzido o Termo de
Verificação e Encerramento de Ação Fiscal de fls. 20/21, onde relata, como
irregularidade encontrada, que a interessada adicionou como vendas de exportação de
mercadorias com destino à exportação para o exterior, vendas realizadas por outra
indústria. Tais mercadorias saíram do estabelecimento industrial da Cooperativa e não
seguiram diretamente para porto, aeroporto ou ponto de fronteira alfandegado. Assim,
foram excluídos dos valores das vendas efetuadas para outras indústrias, com fim
específico de exportação, as receitas com as mercadorias saídas do estabelecimento
industrial que não foram remetidas diretamente a um recinto alfandegado.
Na fl. 23 consta o Despacho Decisório DRF/PFO de 26/08/2008, por meio do qual:
foi glosado o valor de R$ 1.718,35, conforme razões indicadas pela Fiscalização (Termo
de fls. 20/21);
foi reconhecido à interessada o direito creditório contra a Fazenda Pública da União no
valor de R$ 7.098,78 decorrente de PIS não-cumulativo - mercado externo apurado no
2o trimestre de 2005.
Determinou-se a ciência da contribuinte, possibilitando a contestação da decisão
administrativa.
A seguir está anexada cópia do PER/DCOMP n° 09793.66014.231107.1.3.08-4962,
transmitido em 23/11/2007 (fls. 25/30), onde a contribuinte pretendeu vincular o crédito
à compensação de débitos de IRRF. Em relação a estas compensações foi emitido o
Despacho DRF/PFO de 20/01/2009 (fls. 49/50), que considerou como homologadas as
compensações pretendidas, existindo, ainda, saldo credor disponível.
A contribuinte foi cientificada em 29/01/2009 (fls. 51/53) e. não conformada com o
decidido administrativamente apresentou em 02/03/2009, através de procurador, sua
manifestação contrária (fls. 56/70), onde, em síntese, alega:
Exclusão das vendas com fim especifico de exportação
no período objeto de análise, a Cooperativa efetuou exportações indiretas de soja e
frango congelado, tendo observado todos os procedimentos de ordem formal para a
realização das operações. As glosas efetuadas dizem respeito apenas às exportações
indiretas de frango e seus derivados, as quais foram feitas através da Doux Frangosul
S.A., o que está comprovado pelos memorandos de exportações acostados;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.317 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000614/2008-16

não há que se falar que as mercadorias vendidas com fim específico de exportação
foram para a indústria para depois serem exportadas. Elas foram exportadas e
embarcadas em Portos (Itajaí ou Rio Grande);
a autoridade fiscal, em nenhum momento, infirma a exportação, não tendo, também,
declinado quais seriam as notas fiscais que teriam sido remetidas para a indústria e não
para exportação, Isso, no mínimo, constitui cerceamento do direito de defesa;
a receita decorrente de exportação é imune de PIS e de COFINS, nos termos do art. 149
da CF (redação dada pela EC n° 33, de 2001);
refere à legislação acerca da imunidade das contribuições sociais relativamente às
exportações e cita entendimentos doutrinários e do Poder Judiciário, que, conclui,
fundamentam que a receita decorrente de exportação, nos termos da CF, está abarcada
pela imunidade;
tendo a Cooperativa efetivamente exportado mercadorias, merece reforma a decisão
atacada, também porque ela constituiu crédito tributário, tendo refeito a base de cálculo
do tributo, incluindo nela as receitas de exportação e abatendo do saldo credor o tributo
correspondente àquelas receitas.
Pedido
considerando que a decisão atacada decidiu contrariamente à Lei, doutrina e
Jurisprudência, a Cooperativa tem motivo justo e procedente de pleitear a reforma do
ato prolatado que glosou valores de PIS não-cumulativo;
requer a produção de provas por todos os meios em direito admitidos, especialmente a
pericial;
requer seja o recurso recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo;
requer seja determinada a aplicação da taxa SELIC entre a data do pedido de restituição
até a data da completa satisfação do crédito;
espera seja sua manifestação conhecida, sendo lhe dado provimento, julgando-se
procedente a pretensão da Cooperativa, nos termos que formulou, com o que se estará
fazendo prevalecer o Direito e a Justiça.

Em 09 de setembro de 2010, através do Acórdão n° 18-12.881, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Santa Maria/RS, por unanimidade votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 06 de
outubro de 2010, às e-folhas 130.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 19 de outubro de 2010,
de e-folhas 131 à 145.
Foi alegado:
 Da exclusão das vendas com fim específico de exportação, ao
argumento de que as mesmas foram feitas para a indústria e não
diretamente para embarque ou porto de fronteira alfandegado.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.317 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000614/2008-16

- DO PEDIDO:
Face ao todo exposto, e considerando que a r. decisão recorrida decidiu
contrariamente à Lei, doutrina e Jurisprudência, tem a recorrente motivo justo e procedente para
pleitear, como se pleiteia, a reforma da decisão prolatada que julgou improcedente a
manifestação de inconformismo.
Desse modo, espera a recorrente que este Egrégio Conselho de Contribuintes
conheça da Apelação para dar-lhe provimento, julgando procedente a pretensão da ora apelante,
nos termos formulados, com o que estará fazendo prevalecer, em toda plenitude, o DIREITO e a
JUSTIÇA.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 06 de
outubro de 2010, às e-folhas 130.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 19 de outubro de 2010,
de e-folhas 131.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Da exclusão das vendas com fim específico de exportação, ao
argumento de que as mesmas foram feitas para a indústria e não
diretamente para embarque ou porto de fronteira alfandegado.
Passa-se à análise.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento ou Restituição do PIS Não-Cumuiativo
Mercado Externo, no valor de RS 8.817,13 (oito mil, oitocentos e dezessete reais e treze
centavos), apurado no 2° trimestre de 2005.
.
.
O contribuinte é cooperativa de produção agropecuária com unidades de
industrialização de aves e suínos e apura - a COFINS/PIS na modalidade não-cumulativa. Em
relação as exportações realizadas no trimestre acima citado, foi constado, na amostra analisada,
que a Fiscalizada adicionou como vendas de exportação mercadorias com destino a exportação
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.317 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000614/2008-16

mas, que foram exportadas por outra indústria. Há de se observar que as mercadorias vendidas
com fim especifico de exportação para o exterior saíram do estabelecimento industrial da
Cooperativa e não seguiram destino direto ao porto, aeroporto ou ponto de fronteira alfandegado.
Desta forma, foram excluídos dos valores das vendas efetuadas para outras
industrias, com fim especifico de exportação, em que as mercadorias saídas do est4abelecimento
industrial da Fiscalizada não foram remetidas diretamente a um recinto alfandegado.
Foram consideradas como exportações realizadas os valores grafados no Livro
de Apuração do ICMS, no CFOP 7.101, que também consta na contabilidade do Fiscalizado
como exportações realizadas.
O Despacho Decisório GLOSOU o valor de RS 1.718,35 e RECONHECEU, à
pessoa jurídica Cooperativa Tritícola Erechim Ltda, o direito creditório contra a-Fazenda Pública
da União, no valor de RS 7.098,71, decorrente do PIS Não-Cumulativo Mercado Externo,
apurado no 2o trimestre de 2005.
O contribuinte ingressou com Manifestação de Inconformidade.
Em 09 de setembro de 2010, através do Acórdão n° 18-12.881, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Santa Maria/RS, por unanimidade votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade assim se pronunciou às folhas
04 à 06 daquele documento:
Com respeito à glosa parcial de valores relacionados a esta matéria, a interessada alega
que teria cumprido todos os requisitos legais para usufruir do tratamento tributário
favorecido. Diz, basicamente, que as glosa efetuadas se referem apenas a exportações
indiretas que realizou através da empresa Doux Frangosul S.A. (frango e seus
derivados).
Não pode ser aceita a argumentação da contribuinte.
Por pertinente, cabível a transcrição do seguinte dispositivo legal:
Decreto n° 4.524, de 2002
Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Coftns as receitas (Medida Provisória n" 2.158-
35, de 2001, art. 14, Lei n° 9.532, de 1997, art. 39, § 2o, e Lei n° 10.560, de 2002, art.
3°, e Medida Provisória n° 75, de 2002, art. 7o):
(...)
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
§ 1° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de. exportação ou
para recintos alfande gados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
(...)
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.317 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000614/2008-16

Cumpre destacar que o texto legal transcrito (bem como os nele citados), por se tratar de
isenção fiscal, devem ser interpretados literalmente, conforme dispõe o art. 111 do
CTN, descabendo qualquer outro tipo de interpretação.
Consoante os dispositivos citados, bem como a menção que também é feita no art. 5o,
inciso III, da Lei n° 10.637, de 2002, e no art. 6o, inciso III, da Lei n° 10.833, de 2003,
de não incidência do PIS e da COFINS sobre vendas a empresa comercial exportadora
com o fim específico de exportação, constata-se que não são todas as receitas de vendas
para empresas . exportadoras registradas na Secex sobre as quais não incidem aquelas
contribuições, mas
somente em relação àquelas que tenham fim específico de exportação.
Sobre o que se considera fim específico de exportação, tanto para empresas
exportadoras registradas no Secex, como para as empresas comerciais exportadoras
(tradings), verifica-se que o entendimento da administração tributária encontra-se
expresso em vários atos, dos quais toma-se como exemplo:
Perguntas e respostas - site RFB:
008. O que se entende por vendas com o “fim específico de exportação para o exterior
”, a que se referem os incisos VIII e IXdo art. 14 da MP n° 2.158-35, de 2001, o inciso
III do art. 5o da Lei n° 10.637, de 2002 e o inciso III do art. 6° da Lei n° 10.833, de
2003?
A venda com fim especifico de exportação, nos termos do art. 14, VIII e IX, da MP n°
2.158-35, de 2001, do inciso III do art. 5o da Lei n° 10.637, de 2002, e do inciso III do
art. 6o da Lei n° 10.833, de 2003, é a venda de produtos ou mercadorias destinados à
exportação para o exterior, exclusivamente, não comportando assim qualquer outra
destinação. Para o atendimento desta finalidade, consideram-se adquiridos com o fim
especifico de exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora.
Solução de Consulta SRRF/8a RF/DISIT »° 224, de 2004 (item 8):
(...)
Dessa forma, quer sejam os produtos vendidos a empresa comercial exportadora, quer
a empresa exportadora registrada na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o produtor- vendedor deve remetê-los
diretamente para embarque de exportação ou para recinto alfandegado, por conta e
ordem da empresa adquirente, para que a operação enquadre-se na definição de fim
específico de exportação , conforme o § Io do artigo 46 da Instrução Normativa SRF n°
247, de 21 de novembro de 2002, fazendo jus, assim, à isenção da Cofins e da
contribuição para o PIS/Pasep.
Assim, o fim específico de exportação (definido no parágrafo único do art. 1o do
Decreto-lei n° 1.248, de 1972, e também na Lei n° 9.532, de 1997 - art. 39, § 2°),
pressupõe a remessa direta do estabelecimento do produtor-vendedor para embarque de
exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora ou para depósito em
entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob regime aduaneiro
extraordinário de exportação.
Conforme a própria interessada assenta (fl. 58), não foi o que se verificou no presente
processo, eis que, diz ela, às glosas efetuadas, dizem respeito apenas às exportações
indiretas de frango e seus derivados, as quais foram feitas através da DOUX
FRANGOSUL S/A. Assim, no caso dós' autos é a própria interessada quem afirma que
as mercadorias vendidas à outra empresa não foram remetidas diretamente para
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.317 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000614/2008-16

embarque de exportação (nem se destinaram a recinto alfandegado), não ficando,
portanto, estabelecidas as condições legais para a concessão do benefício fiscal,
entendendo-se correta a posição adotada pela Fiscalização, conforme descrito no Termo
de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal.
É alegado às folhas 03 do Recurso Voluntário:
Merece reforma a r. decisão recorrida que excluiu o valor das vendas com fim
específico de exportação, ao argumento de que não foram remetidas diretamente a porto
exportador e ou a um recinto alfandegado, e como conseqüência, a fiscalização
adicionou referidos valores como sendo vendas para o mercado interno, cobrando
tributos sobre as vendas.
Cumpre esclarecer que a recorrente, no período objeto de análise, efetuou exportações
indiretas tanto de soja quanto de frango congelado, asa de frango, meio peito frango,
coxas e sobre coxas de frango, tendo observado todos os procedimentos de ordem
formal para a realização das operações, qual seja, a recorrente ao emitir as notas fiscais
de remessa de mercadorias com fim específico de exportação, fez menção aos
dispositivos legais da não-incidência do ICMS; fez constar a expressão “remessa com
fim específico de exportação”, além de mencionar o local da entrega da mercadoria, ou
seja, qual seja, porto de embarque de exportação de Rio Grande ou Itajai.
As glosas efetuadas, dizem respeito apenas às exportações indiretas de frango e seus
derivados, as quais foram feitas através da DOUX FRANGOSUL S/A .
Os memorandos de exportações acostados, provam a exportação de carnes e derivados
de frangos.
Assim, não há que se falar que as mercadorias vendidas com fim específico de
exportação foram para a indústria para depois serem exportadas. Não. As mercadorias
efetivamente foram exportadas e embarcadas ou no porto de Rio Grande ou no Porto de
Itajai.
Não pode haver dúvidas quanto ao alegado.
Tanto não pode haver dúvida, que autoridade fiscal, em nenhum momento infirma a
exportação. Muito pelo contrário. Também não declinou quais seriam as notas fiscais
que teriam sido remetidas para a indústria e não para exportação, o que no mínimo
constitui cerceamento do direito de defesa.
Ainda que as mercadorias tivessem sido remetidas para a FRANGOSUL e de lá
remetidas para exportação - o que se admite tão somente para argumentar, porque a
autoridade fiscal sequer declinou quais seriam as notas fiscais representativas de vendas
para a indústria - ainda assim não poderia a r. decisão recorrida ignorar que a receita
decorrente de exportação, a qual é imune ao PIS e a COFINS, nos termos do art. 149 da
-CF, na redação dada pela EC 33/2001, a saber:
(...)
Assim disciplina a legislação aplicável ao assunto:
- Lei 10.637/2002:
Art. 5° A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.317 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000614/2008-16

- Lei 10.833/2003:
Art. 6° A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.

- Medida Provisória n° 1.858-6, de 29 de junho de 1999:
Art.14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
I. - (...)
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de
1972, e alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de
exportação para o exterior;
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a
empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio;
(...)
§1° São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos
incisos I a IX do caput.
(Grifo e negrito nossos)
Em assim sendo, existem dois fundamentos legais para o não pagamento das
contribuições sobre a receita de exportação:
1) a isenção descrita no artigo 14 caput incisos VII e IX, e § 1o da MP 2.158-
35/2001; e
2) a não incidência descrita no artigo 5° inciso III da Lei 10.637/2002 e artigo
6° inciso III da Lei 10.833/2003.
Portanto, para auferir a não incidência para venda a comerciais exportadoras
(nos termos do Decreto-Lei n° 1.248, de 1972) e/ou a empresas exportadoras registradas na
Secretaria de Comércio Exterior (Secex), devem ser feita com o fim específico de exportação.
O Decreto-Lei n° 1.248, de 1972, por sua vez estabelece:
Art. 1° As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno,
quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim específico de
exportação, terão o tratamento tributário previsto neste Decreto-lei.
Parágrafo único Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-
vendedor para:
a) embarque de exportação por conta e
ordem
da
empresa
comercial
exportadora;
b) depósito em entreposto, por conta e ordem da
empresa
comercial
exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas
condições estabelecidas em regulamento.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.317 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000614/2008-16

Art. 2° O disposto no artigo anterior aplica-se às empresas comerciais exportadoras
que satisfizerem os seguintes requisitos mínimos:
I. - Registro especial na Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S/A.
(CACEX) e na Secretaria da Receita Federal, de acordo com as normas
aprovadas pelo Ministro da Fazenda;
II. - Constituição sob forma de sociedade por ações, devendo ser nominativas as
ações com direito a voto;
III. - Capital mínimo. fixado pelo Conselho Monetário Nacional.
A Lei 9.532, de 1997, tem redação similar:
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os
produtos destinados à exportação, quando:
I. - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação;
II. - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o
despacho aduaneiro de exportação.
(...)
§ 2° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
O art. 45 do Decreto n° 4.524 de 2002, dispõe:
Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas (Medida Provisória n°
2.158-35, de 2001, art. 14, Lei n° 9.532, de 1997, art. 39, § 2°, e Lei n° 10.560, de
2002, art. 3°, e Medida Provisória n° 75, de 2002, art. 7°):
(...)
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do Decreto-lei n° 1.248, de 29 de novembro de 1972, e
alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de exportação
para o exterior; e
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
§ 1° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora. (ressaltei)
Fixado o antedito, a decisão atacada destaca que o fim específico de
exportação é conceito jurídico que envolve o envio das mercadorias a exportar diretamente
para recintos alfandegados ou para embarque, ex vi art. 1o do Decreto-Lei 1.248/1972 e art. 39, §
2o, da Lei 9.532/1997:
- Decreto-Lei 1.248/1972:
Art. 1° - As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno,
quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim específico de
exportação, terão o tratamento tributário previsto neste Decreto-Lei.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.317 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000614/2008-16

Parágrafo único. Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-
vendedor para:
I.
embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial
exportadora;
II.
depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas
condições estabelecidas em regulamento.
- Lei 9.532/1997:
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os
produtos destinados à exportação, quando:
(...)
§
2° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Ou seja, o fim específico de exportação - nos termos do inciso IX do art. 14
da Medida Provisória n° 1.858-6 quanto, no caso do inciso VIII do mesmo artigo, nos termos do
art. 1° do Decreto-Lei supra - pressupõe a remessa direta do estabelecimento do produtor-
vendedor para embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora ou
para depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob regime
aduaneiro extraordinário de exportação.
As glosas efetuadas, dizem respeito apenas às exportações indiretas de frango e
seus derivados, as quais foram feitas através da DOUX FRANGOSUL S/A (e-folhas 113 à 119).
A fiscalização descaracterizou como receita de exportação as exportações
indiretas (devidamente comprovadas), sob os argumentos de que a mercadoria não teria sido
remetida, ou que, não haveria comprovação que as mercadorias teriam sido remetidas
diretamente para recinto alfandegado, em venda por conta e ordem da empresa comercial
exportadora constante no despacho de exportação.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.317 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000614/2008-16

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital